Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008719-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), VALCILENE LEITE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 001.333.591-07 (EMBARGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO DO APELO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA – OMISSÃO RECONHECIDA – COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – ART. 1.022, II, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão que deu provimento à apelação, quanto à manutenção da condenação imposta na sentença ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, é cabível o acolhimento dos embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, exclusivamente para sanar tal omissão.

A reforma da sentença por meio do provimento do recurso implica o afastamento da sucumbência originalmente fixada, não subsistindo a condenação da parte apelante em honorários e custas.

Embargos acolhidos sem efeitos modificativos do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO J. SAFRA S. A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, uma vez que, diante do provimento da apelação interposta e da reforma da sentença de improcedência, deve ser igualmente revista a condenação em honorários e custas processuais, por não subsistir a sucumbência anteriormente reconhecida.

Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Manifestação, no Id. 307662371, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios encontram limites nas diretrizes estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, posto que cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, na correção de erro material.

A respeito dos embargos de declaração, Fredie Didier Jr. leciona:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159 ).

Como relatado, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, uma vez que, diante do provimento da apelação interposta e da reforma da sentença de improcedência, deve ser igualmente revista a condenação em honorários e custas processuais, por não subsistir a sucumbência anteriormente reconhecida.

E com razão. Embora tenha havido provimento da apelação, a sentença de primeiro grau permaneceu formalmente incólume no tocante à condenação da parte então vencida em custas e honorários, o que caracteriza omissão relevante a ser sanada, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Ressalte-se, contudo, que os presentes embargos não possuem caráter infringente, uma vez que não visam modificar o conteúdo decisório do acórdão, mas tão somente esclarecer e completar a decisão no que tange às consequências da reforma do julgado originário sobre a sucumbência fixada.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, exclusivamente para fins de integração do julgado, consignando-se expressamente que, em razão do provimento do recurso de apelação interposto pelo Banco J. Safra S.A., resta prejudicada a condenação imposta na sentença quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser afastados.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprimir a omissão apontada, sem efeitos infringentes, apenas para declarar expressamente que, em razão do provimento da apelação, restam prejudicadas as disposições constantes da sentença relativas à condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025